Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009132-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de Estudante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), KAMYLA REGINA DA COSTA XIMENES - CPF: 073.195.781-40 (AGRAVANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (AGRAVADO), Pró-Reitora de ensino de Graduação - Vera Lúcia da Rocha Maquêa (AGRAVADO), COLFACISA - COLEGIADO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. "(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA — INSTITUIÇÕES NÃO CONGÊNERES — IMPOSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- RECURSO DESPROVIDO

1.
A pretensão de transferência para universidade estadual, quando matriculado em particular, não está em sintonia com o disposto no parágrafo único do artigo 49, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
.

2. A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro estabelecimento, quando congênere.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”
,

interposto por KAMYLA REGINA DA COSTA XIMENES contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, no processo n.º 1001638-50.2023.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que indeferiu o pedido liminar
.

Em suas razões recursais, sustenta
em síntese,
“(...)em que pese a Agravante ter solicitado transferência de uma universidade privada para uma pública estadual (não congênere), existe uma previsão no ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO (Lei Complementar nº 555/2014 – legislação específica aplicável ao caso concreto), que assegura tal pleito, na qual em seu Art. 114, assegura entre outros direitos, na transferência de domicílio do militar por necessidade do serviço será assegurado, para si e seus DEPENDENTES (Agravante/Impetrante), para qualquer grau, INDEPENDENTEMENTE da existência de vaga, o direito de transferência e MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO ESTADUAL(...)”.

Salienta, outrossim, que,
“(...)no caso concreto, como a Agravante é dependente de um Policial Militar do Estado de Mato Grosso, observando a legislação estadual que rege a matéria (transferência Ex-Offício do militar para outra cidade), esta assegura a transferência de seu curso para uma faculdade de ensino estadual (no caso a UNEMAT), INDEPENDENTEMENTE DA CONGENERIDADE (independente se seu vínculo originário advir de uma universidade privada)(...)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente:

“(...)

1. Que o presente recurso seja recebido e conhecido;

2. Seja deferida a tutela antecipada recursal, uma vez que verificamos os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de reformar a decisão do juízo a quo, para que seja deferida LIMINAR vindicada para compelir a autoridade coatora a efetivar a transferência/matrícula da Impetrante no curso de Bacharelado em Direito, na UNEMAT campus Cáceres-MT, com aproveitamento de curriculum.

3. O arbitramento de multa diária em caso de mora no cumprimento da decisão liminar, não inferior a R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento;

4. A intimação da Agravada, através da Procuradoria Jurídica da UNEMAT, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias;

5. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão embargada seja revista por definitivo, convertendo-se o pleito antecipatório recursal em definitivo;

6. A condenação da Agravada nas custas e demais despesas recursais;

7. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 166269683).

Ausentes as contrarrazões (ID. 172158199).

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (ID. 173970664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”
,

interposto por KAMYLA REGINA DA COSTA XIMENES contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, no processo n.º 1001638-50.2023.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que indeferiu o pedido liminar
.

Ressai do pedido inicial que
“(...)e
m que pese a Agravante ter solicitado transferência de uma universidade privada para uma pública estadual (não congênere), existe uma previsão no ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO (Lei Complementar nº 555/2014 – legislação específica aplicável ao caso concreto), que assegura tal pleito, na qual em seu Art. 114, assegura entre outros direitos, na transferência de domicílio do militar por necessidade do serviço será assegurado, para si e seus DEPENDENTES (Agravante/Impetrante), para qualquer grau, INDEPENDENTEMENTE da existência de vaga, o direito de transferência e MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO ESTADUAL.

Isto é, no caso concreto, como a Agravante é dependente de um Policial Militar do Estado de Mato Grosso, observando a legislação estadual que rege a matéria (transferência Ex-Offício do militar para outra cidade), esta assegura a transferência de seu curso para uma faculdade de ensino estadual (no caso a UNEMAT), INDEPENDENTEMENTE DA CONGENERIDADE (independente se seu vínculo originário advir de uma universidade privada)(...)”.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Dessa decisão, recorre a agravante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister
se faz
destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito,
a documentação apresentada não comprovou,
primo ictu oculi,
a existência do
fumus boni juris
.

Sobre o assunto, regem a matéria as Leis Federais n.º 9.394/96 e n.º 9.536/97 que preveem:

“Lei n.º 9.394/96

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão
na forma da lei”
.

“Lei n.º 9.536/97

Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o
parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, será efetivada,
entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino
, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança”.

No entanto, a expressão
“será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino”
não pode ser interpretada como autorizadora da transferência de instituição particular para instituição pública quando existe instituição particular na nova localidade. Essa transferência deve ser feita entre instituições de ensino congêneres, ou seja, de universidade particular para universidade particular, como forma de prestigiar o princípio constitucional da igualdade, evitando que alguém que não participou do concorrido processo seletivo denominado vestibular ingresse na universidade pública, em igualdade de condições com aqueles que o prestaram e foram aprovados.

No mesmo sentido, transcrevo alguns precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE - CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro estabelecimento, quando congênere. 2. Estudante de universidade particular que pede transferência para universidade federal não tem direito à obtenção da matrícula (conjugação das Leis 8.112/90, 9.394/96 e 9.536/97). 3. Recurso especial parcialmente provido, diante da consolidação da situação fática de um dos requerentes.” (Resp. 273439 MG, 2ª Turma do STJ, Rel. Min João Otávio de Noronha, DJ 20/02/2006, pág. 255).

“ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE - CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro estabelecimento, quando congênere. 2. Estudante de universidade particular que pede transferência para universidade federal não tem direito à obtenção da matrícula (conjugação das Leis 8.112/90, 9.394/96 e 9.536/97). 3. Recurso especial parcialmente provido, diante da consolidação da situação fática de um dos requerentes.” (Resp. 316727-PR, 2ª Turma do STJ, Rel. Min Eliana Calmon, DJ 09/12/2002, pág.:00320).

Apenas admite-se a transferência entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino quando há falta de universidade congênere à de origem:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem. 2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública,
se inexistir instituição congênere à de origem
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF - RE: 601580 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/09/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/02/2020,
negritei
)”.

Contudo, esta não é a hipótese dos autos, haja vista ser de conhecimento público que na cidade de Cáceres possui instituição privada de ensino superior que oferta o curso de Bacharelado em Direito, sendo ela a
Faculdade Estácio do Pantanal – FAPAN
(acesso ao
site:
https://portal.estacio.br/graduacao/direito)
.

Em suma, continua a ser aplicado o art. 1º, da Lei n.º 9.536/97, para regulamentar a matéria, mas deve ser aplicado com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. A aplicação estende-se, por analogia, aos servidores estaduais.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE — CÔNJUGE NÃO REMOVIDO DE OFÍCIO — INADMISSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA — INSTITUIÇÕES NÃO CONGÊNERES — IMPOSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEORIA DO FATO CONSUMADO — NÃO APLICAÇÃO. Não possui direito à transferência de universidade aquele cujo cônjuge tiver sido removido a pedido. A pretensão de se transferir para universidade estadual, quando matriculado em particular, não está em sintonia com o disposto no parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a transferência de universidade somente é possível no caso de instituições congêneres. Ciente de que estava sujeita ao resultado da demanda, não pode a parte querer escudar-se na teoria do fato consumado para permanecer matriculada no curso em que foi colocada por força de decisão precária. Recurso não provido.” (TJ-MT - APL: 00107261820128110006 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/06/2016,
negritei
).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — POLICIAL — REMOÇÃO EX OFFICIO — CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL — LOTAÇÃO DOS CANDIDATOS DE ACORDO COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO ALCANÇADA — INSTITUIÇÃO PÚBLICA — TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL Nº 9.394/1996 —
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA APENAS PARA INSTITUIÇÃO CONGÊNERE — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
— APELADO NÃO REMOVIDO DE OFÍCIO — LOTAÇÃO ORIGINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES — PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA SEM BENEPLÁCITO. O recorrido não foi inicialmente lotado na academia da Polícia Civil em Cuiabá. Submeteu-se simplesmente ao Curso de Educação Profissional, encerrado em novembro de 2008. Logo, não foi ele removido para o Município de Cáceres, mas, sim, ali lotado originariamente. Dessa forma, nenhum direito à transferência compulsória tem o apelado, muito menos direito líquido e certo a amparar o uso da ação constitucional.
De outro modo, a sua pretensão de se transferir para universidade estadual, quando matriculado em universidade particular, não está em sintonia com o disposto no parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente é possível transferência compulsória, mesmo em caso de transferência de ofício, para instituição congênere, o que não ocorreu no caso em julgamento
. Recurso provido.” (TJ-MT - REEX: 00017035320098110006 113805/2012, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 28/01/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2014,
negritei
).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023